Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravante levantou as seguintes questões: (i) prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título executivo com base na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013; (iii) suposto anatocismo na aplicação da Taxa Selic; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, do CPC; (ii) determinar se o título executivo fundado na Lei Distrital no 5.184/2013 é inexigível, sob alegação de ausência de dotação orçamentária prévia e violação ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal; (iii) verificar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configura anatocismo; e (iv) avaliar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, sob a ótica de suposta afronta ao princípio da separação dos poderes e ao art. 167, I, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, a qual, no caso concreto, foi expressamente indeferida na ação rescisória em trâmite. Precedentes reforçam que, na ausência de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, não há como obstar o prosseguimento da execução.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo com base na inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 não prospera, uma vez que a questão foi decidida pelo STF na ADI 7.391/DF, que declarou a constitucionalidade da norma, com efeito erga omnes e vinculante. Além disso, o juízo de mérito transitado em julgado na ação coletiva já enfrentou a questão, impedindo sua rediscussão em razão da coisa julgada.
5. Não há caracterização de anatocismo na aplicação da Taxa Selic, que, nos termos da EC no 113/2021, incide de forma única e prospectiva sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, englobando juros de mora e atualização monetária. A incidência é regulada por dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que afastam qualquer alegação de capitalização de juros.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, regulamenta a aplicação da Taxa Selic na atualização de precatórios, nos moldes definidos pela EC no 113/2021, estando respaldado pela competência constitucional conferida ao CNJ para regulamentar a gestão dos precatórios. A alegação de inconstitucionalidade por afronta à separação dos poderes ou ao art. 167, I, da CF/1988, carece de fundamento, tendo em vista que os encargos acessórios da dívida pública estão implícitos nas previsões orçamentárias e na legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, e 969; CF/1988, arts. 5o, XXXVI, 167, I, e 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; STJ, REsp 1514574; TJDFT, Acórdãos 1779188, 1765733, 1892962, e 1922789.